Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726698-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Felipe Linhares Lustosa da Costa Juliano Morcelli de Gusmão Agravados: Marisa Augusta Talamoni Pellegrini Ricardo Pellegrini Pedro Nunes Silverio Maria Cristina Chaves Silverio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Felipe Linhares Lustosa da Costa e Juliano Morcelli de Gusmão contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelos recorrentes nos autos do processo no 0722566-24.2023.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a inicial. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, não vislumbro presentes os requisitos listados no mencionado artigo do CPC. A hipótese envolve suposta e indevida dupla venda de imóvel realizada pelos réus PEDRO e MARIA, que teriam vendido o bem para os autores em 10/04/2013, mediante o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel juntado no ID 160342964, datado de 10/04/2013. Na ocasião, o preço do negócio foi de R$1.840.000,00, que seria pago pelos autores de forma parcelada. Os autores afirmam que os réus PEDRO e MARIA, não obstante terem realizado da venda do bem imóvel, negociaram indevidamente aquele bem, desta vez em favor dos réus RICARDO e MARISA. Os autores contam que o preço deste novo negócio (R$18.300.000,00 – ID 160342976 - Pág. 19) seria pago por estes últimos réus de forma parcelada, com a próxima parcela de R$2.000.000,00 vencendo no próximo dia 01/06/2023. Pretendem os requerentes evitar que estes dois requeridos permaneçam realizando o pagamento dessas prestações, “situação de colocaria em risco o direito de preferência dos REQUERENTES, bem como seus direitos aquisitivos sobre o IMÓVEL objeto do contrato” (ID 160342956 - Pág. 3). Ocorre que não há provas de que os autores tenham, efetivamente, realizando o pagamento do preço daquele primeiro Compromisso de Compra e Venda. Os dizeres lançados nos e-mails trazidos nos ID ́s 160343860 e seguintes não identificam, de forma efetiva, os supostos pagamentos realizados pelos autores, bem como a que se refere esses supostos pagamentos. Mas esse não é o ponto mais importante. Tratando-se de bem imóvel, a falta de prévio registro do instrumento particular viabiliza posteriores registros realizados por terceiros e subsequentes compradores, na forma prevista no art. 186 da Lei de Registros Públicos: ‘Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.’ No momento em que os réus RICARDO e MARISA realizaram o registro da segunda compra e venda no respectivo cartório de registro de imóveis, o referido bem ainda estava em nome do vendedor réu PEDRO. Essa iniciativa de posterior registro não foi adotada pelos requerentes, em que pesem terem firmado o primeiro contrato particular de venda e compra com o réu PEDRO. O Código Civil cita a importância do registro, vejamos: ‘Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como o dono do imóvel’. Grifei. Portanto, eventual ato ilícito promovido pelo réu PEDRO deverá ser resolvido na esfera das perdas e danos. Adiciono que a notificação feita pelos autores contra a pessoa dos réus RICARDO e MARISA (ID 160343845) possui data de 03/05/2023, tempo este posterior à data do registro da compra e venda realizada entre os réus, que se deu em 26/10/2022. Afasta-se, com isso, qualquer alegação de má-fé dos réus adquirentes compradores. Forte nestas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Faculto aos autores a emenda à inicial, transformando o presente procedimento em processo de conhecimento, onde poderá formular o pedido anulatório e/ou de perdas e danos.” Em suas razões recursais (Id. 48628654) os agravantes sustentam, em síntese, que merece ser deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, consistente em determinação para que os agravados depositem, em juízo, os valores referentes ao preço fixado no negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel rural celebrado entre os dois primeiros e os dois últimos recorridos aos 7 de outubro de 2022. Argumentam que a irregularidade na alienação do imóvel rural foi devidamente comprovada por meio dos documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada na origem. Reafirmam que o imóvel rural não poderia ter sido alienado pelos agravados Pedro e Maria em favor dos recorridos Ricardo e Marisa, pois o bem aludido já teria sido objeto de negócio jurídico anterior de promessa de compra e venda, celebrado aos 10 de abril de 2013 entre os recorrentes e os agravados Pedro e Maria, inclusive com o pagamento parcial do preço estipulado. Acrescentam que, além da existência de negócio jurídico de promessa de compra e venda anterior, que teve por objeto o mesmo imóvel, a alienação impugnada também se revela irregular, por não ter sido autorizado o exercício da prerrogativa referente à preferência na aquisição do bem, decorrente de contrato de parceria rural celebrado entre o agravado Pedro e o agravante Felipe. Verberam que a ausência de elementos de prova suficientes a respeito das alegações articuladas na petição inicial não pode obstar o deferimento da medida requerida, diante da premência e do caráter antecedente da tutela pleiteada. Aduzem, ademais, que ficou configurada a hipótese de má-fé dos agravados adquirentes, pois tinham plena ciência a respeito dos termos do negócio jurídico anterior, celebrado com os recorrentes. Assim, consideram preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o depósito em juízo, pelos agravados, das quantias recebidas como pagamento pelo preço fixado no negócio jurídico ora impugnado. O valor referente ao preparo recursal foi oportunamente recolhido (Id. 48629210). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os agravantes requerem o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o detido exame do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos em sede de cognição sumária, que houve irregularidades no negócio jurídico celebrado entre os agravados ou preterição de eventuais prerrogativas dos recorrentes. Com efeito, nos autos do processo de origem os autores não lograram demonstrar, com a segurança necessária, a alegada irregularidade ou mesmo a existência de má-fé, sendo certo que na matrícula do imóvel em referência constavam como proprietários, por ocasião da celebração do negócio jurídico impugnado, exatamente os agravados, Pedro e Maria como promitentes vendedores e Ricardo e Marisa como promitentes compradores (Id. 160342976, fl. 19), o que enfraquece sobremaneira a alegação de má-fé dos recorridos. Também não houve a comprovação do efetivo pagamento, pelos recorrentes, ainda que parcial, do preço estabelecido no primeiro negócio jurídico celebrado. Além disso os instrumentos negociais referidos pelos recorrentes não produzem efeitos perante terceiros, pois não chegou a haver o devido registro na matrícula do imóvel, como determina a regra prevista no art. 1245 do Código Civil. A mesma exigência, aliás, decorre do art. 167, inc. I, da Lei no 6.015/1973, que dispõe a respeito dos registros públicos. Em síntese, não é possível vislumbrar, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, a ocorrência de defeito manifesto que justifique a pretendida suspensão do pagamento das parcelas referentes ao negócio jurídico celebrado entre os recorridos. É perceptível que as questões suscitadas pelos recorrentes poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela renovada pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão das parcelas do mútuo firmado entre as partes, fundada na alegação de fraude. 2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, a qual, como bem sopesado pelo Juízo singular, afigura-se ainda nebulosa. 4. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao suposto conluio fraudulento entre os réus, no intento de lesionar o demandante, sobretudo porque o valor objeto do mútuo foi efetivamente creditado em favor do autor, de onde resulta, em princípio, a licitude dos descontos realizados pela instituição financeira ré, bem assim porque não demonstrada, ainda, alegada falsidade na assinatura do instrumento contratual. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1674205, 07365181020228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, pág. 916-941) Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Por último, percebe-se que os agravantes afirmaram, na petição inicial, que pretendem, futuramente, ajuizar a ação principal com o objetivo específico de ver declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os recorridos (Id. 160342956, fl. 6, dos autos do processo de origem), sendo certo que a continuidade do pagamento efetuado entre os recorridos em nada interfere no aludido exame de validade, de modo que também não está preenchido na hipótese o requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator